Tribunal: TJDFT
Processo: 0752100-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Número do processo: 0752100-79.2024.8.07.0000 REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INDICIADO: CARLOS DANIEL MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de Cautelar Inominada Criminal, com pedido liminar, apresentada pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face de CARLOS DANIEL MOURA, impugnando decisão proferida nos autos de origem (id 67016014, p. 1/2), Processo LibProv n. 0706081-09.2024.8.07.0002, que revogou a prisão preventiva do ora indiciado, mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal: I) Proibição de contato com a vítima e testemunhas do processo; II) Proibição de aproximação da vítima e das testemunhas do processo, devendo manter uma distância de 500 (quinhentos) metros destas; III) Deverá o acusado ser monitorado por meio de dispositivo de monitoração eletrônica (tornozeleira), conforme previsto na Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após o qual o acusado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Na mesma decisão, restou indeferiu o pedido de revogação preventiva do outro acusado, CRENON GOMES. Em síntese, o Ministério Público esclarece ter interposto recurso em sentido estrito contra a decisão impugnada e que o intuito da presente cautelar é o de atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Narra que, em 24 de setembro de 2024, o Ministério Público denunciou, nos autos n. 0703060-59.2023.8.07.0002, CRENOM GOMES, vulgo “MEXERICA”, e CARLOS DANIEL MOURA, vulgo “JAPÃO”, como incursos no artigo artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa dos ofendidos), c/c o artigo 14, inciso II (tentativa), do Código Penal, por três vezes (vítimas Alex, André e Matheus), na forma do art. 69 do Código Penal. Diz que, à época, a prisão preventiva de CRENOM GOMES já havia sido decretada nos autos do processo n. 0703380-12.2023.8.07.0002. Paralelamente, a prisão temporária de CARLOS DANIEL MOURA fora decretada nos autos do processo n. 0703155-89.2023.8.07.0002. Afirma que, posteriormente, em 29 de setembro de 2024, o Ministério Público apresentou requerimento solicitando a conversão da prisão temporária de CARLOS DANIEL MOURA em prisão preventiva nos autos n. 0703060-59.2023.8.07.0002 e que na decisão de ID 213120229 dos referidos autos, proferida em 03 de outubro de 2024, houve a conversão da prisão temporária de CARLOS DANIEL MOURA em prisão preventiva, fundamentada por argumentos apresentados pelo órgão acusatório, que destacaram a necessidade de garantir a ordem pública e a segurança das vítimas, além de assegurar a aplicação da lei penal. Destaca que a decisão considerou a gravidade dos fatos imputados, a possibilidade de reiteração criminosa e o risco de interferência nas investigações, justificando assim a manutenção da custódia cautelar para evitar a obstrução da justiça e proteger a integridade do processo. Alega que ambos os réus se encontram foragidos, mesmo após a decretação de suas prisões preventivas e que a estratégia da Defesa, ao fazer um pedido de antecipação de provas, apresentando um vídeo em que CRENOM confessa a autoria dos crimes, é a de atribuir exclusivamente a CRENOM a responsabilidade pelos atos delituosos, com o objetivo de inocentar CARLOS DANIEL MOURA. Afirma que a Defesa apresentou pedido de liberdade provisória (Processo n. 0706081-09.2024.8.07.0002) baseando-se no mencionando vídeo, tendo o juiz, em 05 de dezembro de 2024, mantido a prisão de CRENOM, mas, considerando que os fundamentos para a prisão preventiva de CARLOS DANIEL não mais subsistiam, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública, regovou sua prisão. Alega que o Ministério Público discorda da decisão de revogar a prisão preventiva de CARLOS DANIEL MOURA, pois a confissão de CRENON GOMES não elimina o potencial envolvimento de CARLOS DANIEL, muito menos assegura que ele não represente perigo, razão pela qual se apresenta a presente cautelar. Em suma, aduz que estão presentes os requisitos para o cabimento da prisão preventiva, quais sejam: a gravidade concreta do crime, a garantia de aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, a obstrução de justiça pela coação das vítimas, e que CARLOS DANIEL teria atuado como mandante, motivado por uma dívida, sendo acusado de tentativa de homicídio qualificado contra três pessoas, crimes cometidos com extrema violência e premeditação, que envolvem motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Diz que a intenção clara de ceifar a vida das vítimas demonstra a periculosidade do acusado e que sua liberdade representa um risco significativo à ordem pública devido ao seu comportamento violento, que ameaça a segurança e a vida de outras pessoas. Afirma, ainda, que a periculosidade dos réus é evidenciada pela forma como o crime foi cometido: em plena luz do dia, em um local público e com o uso de arma de fogo, o que demonstra um risco concreto à ordem pública e à segurança das vítimas e da comunidade. Por fim, destaca o mais grave, que Alex, uma das vítimas, mencionou que estava sendo pressionado por pessoas que “estão atrás dele” para que altere suas versões, mas reiterou que não há nada a retratar. Alex relatou que vem recebendo muitas ligações solicitando que mude sua versão dos fatos, mas que está pronto para depor em Juízo, reafirmando a veracidade de suas declarações originais. Entende o Ministério Público que a própria Defesa está pressionando as vítimas, razão pela qual a custódia dos réus é importante para garantir que o processo legal prossiga de maneira justa e imparcial, protegendo a vítima de pressões externas e assegurando a integridade do depoimento. Destaca, por fim, a inalterabilidade do quadro fático-jurídico que ensejou a prisão dos réus, o que, por si só, já seria suficiente à manutenção dos decretos. Assim, requer a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, juntamente com a decretação da prisão preventiva de CARLOS DANIEL MOURA, com o objetivo de garantir a ordem pública. É o relatório. DECIDO. De início, registro que plenamente cabível a medida cautelar inominada para obtenção de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público. Nesse sentido: CAUTELAR INOMINADA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. Consoante firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a propositura da ação cautelar inominada, com vistas à obtenção de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva. [omissis] (Acórdão 1919728, 07038354620248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta sede de cognição sumária, vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, haja vista permanecer inalterada a situação desde o decreto da prisão preventiva do indiciado. Vejamos. Extrai-se dos autos que CARLOS DANIEL MOURA foi denunciado, em 24/09/2024, como incurso no artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa dos ofendidos), c/c o artigo 14, inciso II (tentativa), do Código Penal, por três vezes (vítimas Alex, André e Matheus), na forma do art. 69 do Código Penal. Como narrou a denúncia, CARLOS DANIEL MOURA autuou como o mandante da empreitada criminosa, confira-se (id 67016020, p. 47): No dia 1o de julho de 2023, por volta das 15h, no Bar e Lanchonete Vitória, localizado na BR 080, KM 33, Chácara Vitória, Brazlândia, DF, o denunciado CRENON GOMES, conhecido como "MEXERICA", de forma consciente, voluntária e com manifesta intenção homicida, em unidade de desígnios com CARLOS DANIEL MOURA, vulgo “JAPÃO”, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas Alex A. de F., André A. de F. e Matheus A. de F., causando-lhes as lesões descritas nos laudos de ID: 199290390 e naqueles que ainda serão oportunamente juntado aos autos. CARLOS DANIEL MOURA, vulgo “JAPÃO”, concorreu para o crime, de forma moral, na medida em que foi o mandante da empreitada criminosa. Os crimes de homicídio não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, uma vez que as vítimas não foram atingidas em locais de letalidade imediata e obtiveram pronto e eficaz socorro médico. Os crimes foram cometidos por motivo torpe, uma vez que os réus atentaram contra as vítimas em decorrência de uma dívida oriunda de compra e venda de veículo. Esta motivação entrou na esfera de conhecimento de CRENON. [grifamos] A denúncia fora recebida em 28/09/2024 pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia (id 212656961 da ApOrd n. 0703060-59.2023.8.07.0002). A prisão preventiva do indiciado CARLOS DANIEL foi decretada, por representação do Ministério Público, em 03/10/2024, pela decisão de id 213120229 dos autos de origem (ApOrd n. 0703060-59.2023.8.07.0002), com os seguintes fundamentos: Com efeito, segundo apurado no Inquérito Policial no 456/2023 – 18a DP (PJe 070306059.2023.8.07.0002), o representado, em tese, teria praticado a conduta delituosa de homicídio tentado em desfavor das vítimas Alex Alves De Faria, André Alves de Faria e Matheus Antunes de Faria. Revela-se nas investigações que o representado chegou ao local em que as vítimas estavam e gritou pela vítima Alex, ato contínuo efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, sendo que foram atingidas as vítimas Alex e Matheus, tendo essa última necessitado de socorro cirúrgico. O motivo dos disparos seria uma dívida relacionada à compra de um veículo, cujo pagamento estava atrasado. Posteriormente, as vítimas teriam identificado o representado como sendo o autor dos disparos. Portanto, entendo que há indícios bastantes de autoria e prova da materialidade ante os elementos coligidos até o momento, estando preenchido o chamado fumus comici delict, em que pese as diligências ainda em andamento. Saliente-se que o delito atribuído ao representado se insere entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, ainda mais quando se verifica que foram feitos disparados em direção a três pessoas, sendo que duas delas foram atingidas, demonstrando assim que não se importa com a consequências de seus atos, especialmente atendando contra o valor fundamental do direito à vida. Ainda, verifica-se que mesmo diante de mandado de prisão temporária em vigor, não foi possível localizar o representado, demonstrando nítido intuito de se furtar à aplicação da lei penal ou mesmo em colaborar com o resultado das investigações. Por fim, é importante frisar que se tratam de fatos contemporâneos, eivados de gravidade em concreto, demonstrando que a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão não será o suficiente para salvaguardar a ordem pública. [grifamos] Como se verifica, permanecem hígidos os fundamentos que levaram o Juízo a decretar a prisão preventiva de CARLOS DANIEL, haja vista que, com base em elementos concretos, fora demonstrada a necessidade de se acautelar a ordem pública e de se assegurar a aplicação da lei penal, em razão do risco concreto de fuga. Com efeito, o indiciado CARLOS DANIEL, vulgo “JAPÃO”, à época dos supostos crimes, residia na Rua 08 lote 58, Setor Leste, Padre Bernardo/GO, e, ao ser procurado pelo investigador de polícia, o local “(...) encontrava-se habitado por outra família, que na oportunidade informaram a este signatário que havia sido desocupado aos dias 02/07/2023 (dia seguinte ao crime em tela) pela família que lá morava (Japão e esposa), bem como haviam deixado também aquela localidade os Ciganos que acampavam o terreno baldio ao lado da casa de Carlos, confirmando que havia uma pessoa de alcunha ‘mexerica’ nesse acampamento. Por essa razão, ciente de que naquele endereço já não era possível encontrar os alvos, bem como havia se perdido o objeto da referida busca, não houve a realização do cumprimento do MBA.” (id 196384436 dos autos n. 0703060-59.2023.8.07.0002) Resta claro que, desde o início da ação penal de origem, CARLOS DANIEL furta-se à aplicação da lei penal e, desde então, encontra-se em local incerto e não sabido. Como bem ressaltou o d. Juízo do conhecimento original “(...) mesmo diante de mandado de prisão temporária em vigor, não foi possível localizar o representado, demonstrando nítido intuito de se furtar à aplicação da lei penal ou mesmo em colaborar com o resultado das investigações.” Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores quando legitimam que a fuga do distrito da culpa para se furtar à aplicação da lei penal é fundamento para se decretar ou manter a prisão preventiva. Vejamos: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A decisão que denegou o habeas corpus está devidamente fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal, diante da fuga do agravante. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera a fuga do distrito da culpa como fundamento válido para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A análise da alegação de esgotamento das tentativas de localização exigiria dilação probatória, incompatível com o rito de habeas corpus. 4. A existência de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar torna inadequada a aplicação de medidas alternativas ao cárcere, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi examinada pelo Tribunal de origem, circunstância que inviabiliza o exame da questão por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 943.329/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 7/11/2024.) [destaques não constantes do original] No caso, reputo, ainda, que presente a gravidade da conduta e a necessidade de se garantir a ordem pública por múltiplos elementos como o fato de o crime ter sido cometido por motivo torpe (dívida por venda de veículo), mesmo ante a promessa de pagamento em prazo convencionado; recurso que dificultou a defesa das vítimas, com múltiplos disparos de arma de fogo em ambiente público, onde não se esperava tal ação e, ainda, em razão de o paciente ser apontado como mandante do crime, além de jamais ter se apresentado em Juízo. Por outro lado, registro que o vídeo apresentado pelo outro indiciado CRENON GOMES, nos autos n. 0703060-59.2023.8.07.0002 (id 218146102), em que este réu assume toda a responsabilidade pela conduta criminosa em nada altera o quadro fático até então apresentado, valendo ressaltar que, além de ter sido produzido de forma unilteral, sem o crivo do contraditório, ambos os indiciados continuam em local incerto e não sabido, sendo incluside determinada, em 11/10/2024, a citação por edital (id 214244825 do referido processo), de modo que resta evidente a intenção de ambos em não cooperar com a persecução criminal e com o esclarecimento dos fatos. Por oportuno, consigne-se que o crime atribuído ao representado se trata de delito doloso contra a vida, com pena em abstrato superior a quatro anos, autorizando assim o decreto da prisão cautelar. Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa nos autos originários, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do indiciado, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Na hipótese, portanto, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável o restabelecimento da ordem de segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com tais fundamentos, DEFIRO o pedido liminar para conferir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e, em consequência, RESTABELECER O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS DANIEL MOURA, já qualificado nos autos, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para salvaguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator